Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário do veículo tem o prazo de 15 (quinze) dias, após a notificação da autuação, para identificar o infrator e, não o fazendo, será responsável pela infração.
2. Basta o envio da notificação, por carta simples ou registrada, ao endereço do condutor para satisfazer a formalidade legal, pois é enviada pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade.
3. No caso, há prova de que a notificação da infração foi encaminhada para o endereço do segundo autor, o mesmo por ele indicado na petição inicial.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.